Tribunal: STF
Processo: ARE 1472237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. DESNECESSIDADE. SERVIDOR CIVIL. PROFISSIONAL MÉDICO. GDM-PST. OPÇÃO PELO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI N. 9.436/97. DUAS JORNADAS DE VINTE HORAS. PAGAMENTO EM DOBRO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES INTERPOSTAS POR ANA MARIA COELHO VELOSO E PELA UNIÃO CONTRA A SENTENÇA, INTEGRADA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA IMPETRANTE, ORA PRIMEIRA APELANTE, EM FACE DE ATO COATOR DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO E DO CHEFE DA SEÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, CONCEDENDO A SEGURANÇA PARA RECONHECER O DIREITO DA SERVIDORA APOSENTADA, COM REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE MÉDICA – GDM, CALCULADA COM BASE EM DUAS JORNADAS DE 20 HORAS, COM O CONSEQUENTE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS VENCIDAS NO CURSO DO MANDAMUS, MONETARIAMENTE CORRIGIDAS. 2. EM RELAÇÃO AO APELO DA IMPETRANTE, ACERCA DA NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 3º, DA LEI Nº 8.216/1991, NÃO MERECE PROSPERAR O ARGUMENTO TENDO EM VISTA QUE, POR SE TRATAR DE VIA INCIDENTAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO, SOMENTE SERÁ ANALISADO NAS HIPÓTESES EM QUE A SOLUÇÃO DA LIDE DEPENDA DESTE PROCEDIMENTO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. ADEMAIS, A DECLARAÇÃO INCIDENTE PRODUZ EFEITOS INTER PARTES E, DESTA FORMA, SEU EVENTUAL RECONHECIMENTO NÃO PODERIA SUPLANTAR A PRESENTE DEMANDA, COMO PRETENDE A APELANTE, O QUE FRAGILIZA O ARGUMENTO DE QUE O ATO IMPLICARIA ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NORMA. 3. NO TOCANTE À PRESCRIÇÃO, É CEDIÇO QUE NAS OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O DIREITO, A PRESCRIÇÃO ABRANGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÍDIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA, SENDO, PORTANTO, APLICÁVEL À HIPÓTESE O DISPOSTO NO ART. 3º DO DECRETO-LEI 20.910/1932 BEM COMO A SÚMULA Nº 85 DO STJ. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, NA HIPÓTESE, EIS QUE A MATÉRIA SE CIRCUNSCREVE AO DIREITO DA APELADA À ISONOMIA, EIS QUE APOSENTADA COM A PARIDADE. 4. NOS TERMOS DOS DISPOSITIVOS SUPRA (ART. 1º DA LEI 9436/97 E ART. 41 DA LEI 12.702/2012), VERIFICA-SE QUE AMBAS AS LEIS ESTABELECERAM CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE DESEMPENHAM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) E 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, SENDO QUE A LEI 12.702/2012 ESTABELECEU OBSERVÂNCIA AO PREVISTO EM SEU ANEXO XLV, E, DE SUA ANÁLISE VERIFICA-SE QUE OS MÉDICOS QUE DESEMPENHAM O DOBRO DA CARGA HORÁRIA, RECEBERÃO O DOBRO DOS VENCIMENTOS, OU SEJA, ENQUANTO OS PRIMEIROS RECEBERIAM A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017 O MONTANTE DE R$ 4.217,17 (QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) MENSAIS, ENQUANTO OS OUTROS PASSARIAM A RECEBER R$ 2.108,59 (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). NÃO OBSTANTE, PRETENDE A APELADA A ALUDIDA PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À GDM-PST, O QUE SE REVELA RAZOÁVEL. 5. A ADMINISTRAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 37 DA CRFB/88, SÓ PODE FAZER O QUE A LEI PERMITE, ENQUANTO QUE OS PARTICULARES, A LUZ DO COMANDO CONSTITUCIONAL CONTIDO NO ART. 5º, II, PODEM FAZER O QUE A LEI NÃO PROÍBE. ASSIM, PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO CONCEDA DIREITOS, CRIE OBRIGAÇÕES OU VEDAÇÕES AOS SEUS ADMINISTRADOS, ELA DEPENDE DE LEI, ASSIM CONSIDERADA AQUELA EM SEU SENTIDO MATERIAL E NÃO MERAMENTE FORMAL. DESTARTE, SE EXISTE PREVISÃO ESPECÍFICA DE QUE OS PROFISSIONAIS QUE CUMPREM A JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS RECEBA GRATIFICAÇÃO EM DOBRO, DEVE SER ACOLHIDO O PLEITO DA APELADA, COMO SE DEPREENDE DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. DESTA FORMA, HÁ QUE SER MANTIDA A SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA CONCEDIDO À APELADA O PAGAMENTO DA GDM-PST REFERENTE À SEGUNDA JORNADA NOS MESMOS MOLDES QUE O VALOR PAGO NA PRIMEIRA, COM O ADIMPLEMENTO DOS VALORES EM ATRASO, MONETARIAMENTE CORRIGIDOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 7. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES IMPROVIDAS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 25 DA LEI 12.016/2009, BEM COMO DA SÚMULA 512 DO STF.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIII, e 61, §1.º, II, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente